Tribunal: TJBA
Processo: 8008788-51.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8008788-51.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CAMACAN Advogado(s): LUIZ OTAVIO LARANJEIRAS LINS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA. REPASSE DE ROYALTIES RELATIVOS À EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO A MUNICÍPIO LIMÍTROFE. REVOGAÇÃO DA LEI Nº 2.004/53 PELA LEI Nº 9.478/97 QUE NÃO IMPLICA NA EXTINÇÃO DO DEVER DE REPASSE DA REFERIDA VERBA AOS MUNICÍPIOS, DESDE QUE ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. REPASSE QUE DEVE SER REALIZADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEI Nº 7.900/89. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. A jurisprudência tem se formado no sentido de que a revogação da Lei nº 2.004/53 pela Lei nº 9.478/97 não implica na extinção do dever de repasse da verba relativa à compensação pela exploração de petróleo pelos Estados aos Municípios. Deveras, o entendimento da Corte Superior de Justiça é de que o art. 7º da Lei nº 9.478/97 não perdeu a eficácia. Por conseguinte, não há o que se falar em esvaziamento do art. 9º do mesmo diploma legislativo e, consequentemente, da obrigação dos Estados de efetuarem o repasse das verbas ao Município. As decisões do plenário deste Tribunal de Justiça têm ressalvado que os repasses não são devidos a todos os municípios baianos, indistintamente, sendo necessário que os destinatários da verba sejam produtores ou limítrofes de zonas de produção, possuam instalação de embarque ou desembarque de petróleo ou gás natural ou participem das etapas de produção das mencionadas riquezas minerais, sendo que, in casu, o município autor logrou demonstrar através do documento anexado ao evento ID 6742523 ter sido enquadrado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, para fins de distribuição dos royalties de petróleo, como “limítrofe”, de modo que atende aos requisitos exigidos para a contemplação com a verba almejada. Não é possível acolher a tese subsidiária do Estado no que diz respeito à alteração na forma de repasse do percentual da compensação financeira ao Município autor de acordo com o tipo de exploração (terrestre ou marítima), haja vista a absoluta ausência de respaldo legal à pretensão. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Ordinária nº 8008788-51.2020.8.05.0000, em que é autor o MUNICÍPIO DE CAMACAN e réu o MUNICÍPIO DE CAMACAN, Acordam os Desembargadores integrantes do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO ORDINÁRIA, nos termos do voto condutor. Salvador, 27 de Janeiro de 2021.